Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719275-49.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOSE MENDONCA DE CARVALHO DECISÃO O Acórdão n. 1257698 (reconhecida a deserção do apelo) foi disponibilizado no DJe em 1o.07.2020. Rejeitados os embargos declaratórios opostos em 08.07.2020 (Acórdão disponibilizado no DJe em 02.09.2020). O recorrente, em 24.09.2020, protocoliza petição nominada como "chamamento do feito à ordem com pedido de reconsideração". Nego seguimento ao pedido, por manifestamente inadmissível (inexistência de previsão legal), Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o dolo processual e o prejuízo ao recorrido, ao menos no atual estágio processual. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito